Tribunal: TJDFT
Processo: 0727101-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727101-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CONSORCIO VIADUTO EPIG D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão prolatada pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Publica do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Produção Antecipada da Prova no 0701219-44.2024.8.07.0018, deferiu o pedido de prova pericial. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso, a parte agravante manifestou-se no ID 61531034 alegando a necessidade de mitigação do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Transcrevo a decisão agravada de ID 61049162 dos autos principais: Cuida-se de pedido de produção antecipada de prova formulado por Consórcio Viaduto EPIG, consistente na realização de perícia de Engenharia de Custos. Por meio da decisão de Id 186578584, o Distrito Federal foi citado para apresentar manifestação nos termos do art. 382, §1o, do CPC. O Distrito Federal apresentou contestação no Id 193011101, em que pugna pela improcedência do pedido. Manifestação da autora em Id 196234298 indicando a desnecessidade de citação do Distrito Federal, protestando pela irregularidade da apresentação de contestação na presente demanda e pugnando pelo deferimento da prova pericial. Breve relatório. Decido. O regramento atual acerca da realização de produção antecipada de provas, traz normativa que se mostra condizente com a citação de interessados no feito, sobretudo se o caso ostenta a possibilidade do contencioso - base legal, artigo 382, § 1o do CPC. No ponto, a pretensão do Consórcio Viaduto EPIG vem deduzida no fato de que "...as ausências de projetos e suas inadequações, que culminavam na impossibilidade de execução da obra por completo, afetando o prazo de execução e consequentemente de conclusão...", impuseram a si "...custos adicionais que superam o valor do contrato e seus aditivos." - Id 186510738, p. 11, fato que lastreia a possibilidade de que maior dispêndio possa vir a ser imposto ao Erário Distrital - que já provera recursos públicos na ordem de R$ 24.695.106,58 (vinte e quatro milhões seiscentos e noventa e cinco mil cento e seis reais e cinquenta e oito centavos) para com a referida obra, além dos 15 (quinze) Termos Aditivos firmados para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato - se entender a parte requerente que assim deva perseguir. Evidente, portanto, que lateja o caráter contencioso no caso, pelo que a determinação de se citar o Distrito Federal para manifestação quanto à pretensão, nada tem de irregular, mas, ao revés, se coaduna com a disposição legal atinente à espécie. Ainda que a peça juntada em Id 193011101 pela parte adversa tenha sido denominada contestação e também tenha havido despacho ordinatório para o fim de réplica, esse contexto não impacta em desvirtuamento processual, assente que pela técnica instrumental atual não cabe ao magistrado decidir, em grau algum da jurisdição prestada, em detrimento de uma parte sem a ouvi-la previamente, conquanto há que se prover em igualdade de condições que ambas as partes influam no convencimento judicial - base legal, artigo 10 do CPC. Nesse contexto, as razões juntadas pelo Distrito Federal serão tomadas como manifestação para o fim a que direciona o próprio código de ritos. Sobrelevando esses aspectos iniciais, tem-se que, na essência, a pretensão da parte requerente se adéqua ao que dita a norma expressa do artigo 381 do CPC. Sobre a prova antecipada, dispõe o artigo 381 do CPC que essa será cabível nos seguintes termos: "Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que: I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito; III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação." Na hipótese dos autos, a parte autora aponta a necessidade de perícia a fim de viabilizar a futura proposição de demanda, via administrativa ou judicial, para a apuração precisa dos reais custos sofridos, em virtude de sucessivos atrasos por parte da SODF, os quais geraram impedimentos para execução da obra e a extensão do contrato, implicando no aumento dos custos, o que a seu ver ocasionou verdadeiro desiquilíbrio econômico-financeiro do contrato em seu desfavor. Desse modo, por haver cabimento legal, defiro o pedido de prova pericial requerido, contudo, observa-se que não há a especialidade “Engenheiro de Custos” na lista de peritos cadastrados a este E. Tribunal. Decline a parte requerente, no prazo de 05 (cinco) dias, qual outra especialidade poderá ser indicada para a realização da perícia, de modo a que possa o Juízo indicar profissional capacitado e isento ao trabalho. I. Verifica-se que a decisão agravada deferiu a realização da prova pericial, não encontrando correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo, REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada a urgência da questão, cuja análise se tornaria inútil em sede de apelação. No caso dos autos, não se vislumbra a urgência capaz de justificar a mitigação do rol do artigo 1.015, tendo em vista que as questões preliminares e de prova poderão ser analisadas no apelo. Ressalta-se que as questões não abarcadas pelas hipóteses do agravo de instrumento, não precluem podendo ser analisadas em sede de preliminar no apelo. Desse modo, não merece conhecimento o recurso em análise, por ser manifestamente inadmissível, incumbindo ao relator proferir decisão nesse sentido, consoante orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). No mesmo sentido já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL. EXAUSTIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INCABÍVEL. TELEOLOGIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. PRESSUPOSTO RECURSAL. CABIMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIDO. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno quando reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito. 2. O art. 1015 do CPC limita a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. Trata-se, portanto, de rol taxativo, não sujeito, em regra, a interpretação analógica ou extensiva. 3. Salvo em casos excepcionais, não é possível ampliar o rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, sob o argumento da celeridade ou efetividade do processo, principalmente quando ausente risco de dano irreparável ou a irreversibilidade da medida. 4. Diante da ausência de previsão legal para tanto, é incabível o manejo de Agravo de Instrumento para combatera a decisão que não decretou a revelia no processo de origem. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1097039, 07098593720178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 23/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO RELATOR PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. 1. Somente é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre especificamente em alguma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil, ou que seja declarada agravável por expressa disposição em outro diploma legal. 2. Afinal, ampliar as hipóteses de cabimento, considerando meramente exemplificativo o rol do artigo supracitado, em interpretação extensiva dessa regra para ampliar as possibilidades de admissibilidade do agravo de instrumento, acabaria por desvirtuar a vigente sistemática processual, causando insegurança jurídica. 3. A decisão que declina a competência é impassível de recorribilidade instantânea pela via do agravo de instrumento. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1095512, 07167472220178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no DJE: 22/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de julho de 2024 11:29:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador